Tribunal: TJDFT
Processo: 0710041-79.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Civil. Recurso inominado. Colisão de portão automático com veículo. Culpa exclusiva do condutor. Responsabilidade civil do condomínio não configurada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. O recorrente relata que, ao sair da garagem do condomínio conduzindo o seu veículo, o portão automático de acesso fechou e colidiu com a lateral do automóvel, causando danos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há responsabilidade civil do condomínio pela colisão do portão eletrônico com o veículo do autor.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza civil, regida pelo art. 927 do Código Civil, segundo o qual aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, desde que comprovada conduta ilícita, dano e nexo causal.
4. O vídeo juntado aos autos (ID 77221757) demonstra que, após a saída de um veículo de terceiro da garagem, o portão automático iniciou movimento de fechamento, momento em que o recorrente avançou com o seu veículo de forma imprudente, pressupondo que o sensor de movimento acionaria a reabertura imediata do portão e evitaria a colisão.
5. É possível perceber que, quando o portão passou a fechar, o condutor ainda dispunha de visibilidade e distância suficientes para frear o veículo e evitar o acidente, mas optou por prosseguir.
6. Realizou-se visita técnica para manutenção preventiva, poucos dias antes da colisão, ocasião em que foi testado o automatizador do portão e registrado o funcionamento regular do equipamento (ID 77221756). Após o evento danoso, o autor e um terceiro também verificaram o funcionamento do portão e do sensor de movimento, os quais operavam normalmente (ID 77221758).
7. Vale ressaltar que, ainda que houvesse falha no sensor de movimento, tal circunstância não teria aptidão para ensejar, por si só, a responsabilidade civil do condomínio, por tratar-se de mecanismo auxiliar de segurança.
8. Diante da inexistência de ato ilícito imputável à parte requerida e da ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e o dano, em razão da culpa exclusiva do recorrente, não incide a responsabilidade civil do condomínio.
9. Irreparável, pois, a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.